Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada a questão posta em sede de recurso de apelação, expostas, de forma coesa e coerente, as razões de decidir pela qual definida a impossibilidade de cumulação, por parte da autora, da Gratificação por Atividade de Risco (GAR), verba com natureza de periculosidade, com o adicional de insalubridade requerido.
3. Recurso conhecido e não provido.